Tribunal: CARF
Processo: 10325.720037/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.720037/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.282 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
AGROPECUÁRIA CARACOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 2/5, exercício 2003, na qual foi apurado imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Fazenda Brejo da Roça – Gleba A", cadastrado na RFB sob o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.720037/2007-23
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720037/2007-23

n° 3.840.541-5, com área de 8.274,0 ha, localizado no Município de Alto Parnaíba – MA, em
virtude de: a) Area de Preservação Permanente - APP declarada não comprovada; b) Área de
Utilização Limitada (reserva legal) declarada não comprovada; e c) Valor da Terra Nua – VTN
declarado não comprovado. Demonstrativo à fl. 3.
Consta da Descrição dos Fatos que o VTN foi arbitrado em R$ 15,00/hectare,
valor constante do Sistema de Preços de Terra – SIPT, informado pela Secretaria Estadual de
Agricultura do Maranhão.
Em impugnação apresentada às fls. 27/30, o contribuinte discorda do
procedimento fiscal sem inspeção de campo, contesta o VTN arbitrado, que não há negócios
ofertados pela terra nua, que será requerida perícia judicial.
A DRJ/BSB julgou o lançamento procedente, conforme Acórdão 03-53.254, de
24/7/2013, fls. 69/76, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
glosadas pela autoridade fiscal, sejam objeto de Ato Declaratório Ambiental ADA,
protocolado em tempo hábil no IBAMA, além da averbação tempestiva da área de
reserva legal.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2003 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR
14.6533 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 2/9/13 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 80), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 24/9/13, fls. 83/96, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega nulidade do lançamento e do acórdão de impugnação por
citarem instruções normativas. Que estas foram feitas para o estado de São Paulo e não para o
Maranhão.
Cita acórdãos do então Conselho de Contribuintes sobre a necessidade de averbar
a área de reserva legal. Que elas devem ser averbadas, mas não há prazo, nem sanções. Que
serão feitas no momento adequado.
Afirma ter dado início ao processo de averbação de outras propriedades do grupo,
onde não se inclui a propriedade em pauta, porque a Sema e Ibama recusam-se a aceitar os
projetos por causa de litígios judiciais. Diz que a reserva legal está lá, pois toda a propriedade
está no seu estado primitivo.
Questiona a atitude da fiscalização de glosar áreas declaradas pelo contribuinte,
afirmando ser uma ingerência abusiva, pois a destinação para uso da terra cabe somente ao
proprietário e por isso requer o retorno ao estado de antes.
Diz que a RFB está se valendo de Instruções Normativas, que inovaram e criaram
tributos, o que é inconstitucional. A legislação estabelece que as reservas devem ser averbadas,
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720037/2007-23

mas não estabelece prazo, nem sanções. Critica o trabalho fiscal, afirmando ser erro transladar as
áreas isentas declaradas para áreas tributáveis. Que a averbação não foi feita devido a disputas
judiciais. Que se os tributos forem pagos sobre áreas isentas, a RFB estaria autorizando o
proprietário a desmatar toda a área, o que é ilegal, pois não podem existir propriedades sem
reserva legal.
Acrescenta que toda a propriedade está em reserva, pois nada foi suprimido ainda.
Que as declarações foram verdadeiras e não fraudulentas. Que o ADA não tem valor.
Afirma que as questões irão para o Judiciário e assim, porque não aceitar os
laudos propostos.
Aduz que sobre a propriedade pesa litígio, não sendo possível averbar a área de
reserva legal. Diz que há diferença de áreas, que somente será obtida após a medição quando
cessar o litígio.
Argumenta que existe jurisprudência e cita decisões administrativas sobre a
desnecessidade de ADA.
Diz que em outro processo dele mesmo o Acórdão 134.876, de 7/11/2007, deu
provimento ao recurso voluntário e declarou a nulidade do lançamento.
Informa que toda a área da propriedade encontra-se em estado primitivo, portanto,
em reserva.
Aduz que em outro processo dele mesmo (10325.001754/2003-29), exercício
1998, foi feita Resolução do então Conselho de Contribuintes para que fosse emitido laudo
técnico. Que tomou a liberdade de juntar o laudo nestes autos, onde consta que toda a área da
propriedade encontra-se em estado primitivo e que é impossível realizar a averbação enquanto
durar a pendenga.
Diz anexar parte das peças de uma ação judicial para o mesmo imóvel, exercício
2011, sobre a perícia judicial que foi autorizada. A perícia irá clarear todos os problemas
encontrados na área e justificará a impossibilidade de averbar a reserva legal em cartório.
Que foi aprovado o Cadastro Rural – CAR no qual se informará as áreas de
reserva, sem necessidade de averbação em cartório. Que ele será apresentado para fins de
isenção.
Requer seja declarado improcedente o auto de infração e que as informações
retornem como declarado no exercício 2003.
Às fls. 102/109 foi juntado cópia do Acórdão 134.876, proferido no processo
10325.001218/2002-42.
Às fls. 110/117 foi juntado documento elaborado por Técnico Agrícola no qual
consta que toda a área encontra-se no seu estado vegetativo primário.
Às fls. 120/123 foi juntado cópia de Relatório de Vistoria, aparentemente feito
pelo Ibama (não consta timbre ou identificação no carimbo do engenheiro), informando que a
área está em estado primitivo. Não há indicação do ano em que foi feito (200X).
Às fls. 124/126 foi juntada petição com apresentação de quesitos no Processo
Judicial 0005837-51.2008.403.6106.
É o relatório.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720037/2007-23

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
INTRODUÇÃO
Matéria não impugnada
No recurso apresentado, o contribuinte discorre sobre a aceitação da ARL
declarada, afirmando que toda a área do terreno rural está em seu estado primitivo.
Não contesta, especificamente, a glosa da APP, requerendo apenas o
restabelecimento da declaração feita, nem o VTN arbitrado, não se instaurando litígio sobre tais
matérias.
PRELIMINAR
Alega o recorrente nulidade do lançamento e do acórdão de impugnação por
citarem instruções normativas. Que estas foram feitas para o estado de São Paulo e não para o
Maranhão.
Cumpre esclarecer que o lançamento foi feito com base em Lei, como se verá a
seguir, e que as instruções normativas são normas interpretativas, não criando tributo ou
definindo fato gerador, contribuinte ou base de cálculo.
Sendo o ITR um imposto federal, por óbvio, toda a legislação é feita pra o
território nacional e não por Estado membro.
Assim, não há que se falar em nulidade pelos motivos aventados.
MÉRITO
Em seus argumentos, o recorrente afirma que vem sendo notificado todos os anos
pelo mesmo motivo. Cita processos.
Em pesquisa ao sistema e-processo, foram encontrados alguns processos do
contribuinte, que tratam do mesmo terreno rural, para outros exercícios.
Para o exercício 2001, Processo 10325.000799/2005-48, o contribuinte propôs
embargos à execução, ação judicial 0007426-10.2010.4.03.6106/SP, sendo anexado àqueles
autos o acórdão em sede de apelação/remessa necessária e respectiva certidão de trânsito em
julgado. Foi dado provimento para exclusão da APP, por desnecessidade de averbação de tal área
e inexigibilidade de ADA, mantida a ARL, nos termos do voto:
6. Se o polo recorrido é o proprietário da gleba e efetuou a declaração, evidente
que não pode opor ao Fisco problemas envolvendo a posse ou demais
circunstâncias, cabendo ao interessado adotar as providências cabíveis, atinentes
àqueles percalços, quadro dissociado da seara tributária aqui em exame. (grifo
nosso)
7. Revestida de plena legalidade a prévia exigência de averbação, na matrícula do
imóvel, da área de reserva legal, a teor do § 2o do art. 16 da Lei 4.771/65, vigente ao
tempo dos fatos (ITR/2001), para fins de gozo da isenção do ITR.
[...]
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720037/2007-23

11. Tal informação contrasta com a própria declaração apresentada pelo polo
contribuinte, fls. 05 do apenso, conforme ao início destacado, vez que da área
aproveitável, originários 2.130,00, apontou a empresa executada que 70,00 há estariam
ocupados por produtos vegetais, enquanto 1.666,70 ha seriam de pastagem.
12. Pende total insegurança sobre referidas informações [...]

Para o exercício 1998, foi proferido o Acórdão 134.876, citado pelo recorrente,
proferido no processo 10325.001218/2002-42. Nesse processo, foi proferido o acórdão da CSRF
9202-008.995, de 27/8/2020, que reformou a decisão citada, na qual se afirma que sem a
averbação o contribuinte não faz juz à exclusão da ARL declarada da base de cálculo do ITR. Eis
a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 1998
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
INEXISTÊNCIA
DE
AVERBAÇÃO
NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTERIOR AO FATO GERADOR DO ITR.
É necessária a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em
data anterior ao fato gerador, para o fim de desoneração da base de cálculo do ITR.

Quanto à apuração do ITR, a Lei 9.393, de 19/12/96, assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Também o Decreto 4.382, de 19/09/02, vigente à época do fato gerador e do
lançamento, determina:
Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for o
caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes necessários à
verificação da autenticidade das informações prestadas.
§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita Federal,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por outros meios
previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
inciso III).
Logo, cabe à SRFB homologar ou não a declaração apresentada pelo sujeito
passivo e, na hipótese de não apresentação dos documentos necessários à verificação da
autenticidade das informações prestadas, realizar o lançamento de ofício. Assim, sem razão o
recorrente ao afirmar “ingerência abusiva” ou que a RFB estaria autorizando o desmatamento.
ÁREAS ISENTAS
A despeito da necessidade ou não de apresentação do ADA para fins de exclusão
das áreas isentas do cálculo do ITR, tem-se que:
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720037/2007-23

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
[...]
ARL
Quanto à área de reserva legal – ARL, imprescindível a averbação de referida
área na matrícula do imóvel, previamente ao fato gerador, ao contrário do alegado no recurso.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]
Portanto, não há que se falar que toda a propriedade é área de reserva legal, pois
está em seu estado primitivo. Mesmo que assim o fosse, a lei exige a averbação de referida
área à margem da inscrição de matrícula do imóvel para fins de isenção do ITR.
Acrescente-se que o recorrente informa a existência de processos judiciais,
contudo não apresenta as petições, decisões, movimentação etc, capazes de afastar o lançamento.
A petição juntada às fls. 124/126 contém apenas quesitos feitos no Processo
Judicial 0005837-51.2008.403.6106, de 2008. Em consulta processual, disponível em
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720037/2007-23

http://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual/Pesquisar,
vê-se
que
referido
processo encontra-se no TRF3, para julgamento da apelação apresentada pela União.
A Súmula CARF no 122, assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Como se vê, o próprio CARF entende a desnecessidade de ADA, contudo afirma
a necessidade da averbação da ARL na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador.
A criação do CAR não afasta a legislação vigente à época do fato gerador.
APP
O contribuinte não recorre da APP, especificamente. Mas pede, ao final, que as
informações retornem ao declarado. Assim, admitindo que ele recorreu como um todo da glosa
das áreas isentas, passa-se à análise.
Com relação à isenção pretendida, tem-se que para a área de preservação
permanente, é necessário comprová-la por meio de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que
indique, precisamente, as áreas constantes do imóvel, o que não foi feito.
Apresentou-se um documento feito por Técnico Agrícola declarando que toda a
área do terreno rural encontra-se em seu estado vegetativo primário.
Contudo, não há informação específica sobre qual área do terreno seria de
preservação permanente, assim entendida (Lei 4.771/65, artigos 2o e 3o): as florestas e demais
formas de vegetação natural situadas às margens de lagos ou rios (perenes ou não), nos altos de
morros, nas restingas e manguezais, nas encostas com declividade acentuada e nas bordas
de tabuleiros ou chapadas com inclinação maior que 45o e nas áreas em altitude superior a 1.800
metros, com qualquer cobertura vegetal.
Ademais, na DITR apresentada pelo contribuinte foram declaradas áreas
utilizadas com produtos vegetais e de pastagens, área ocupada com benfeitorias necessárias à
atividade rural, inclusive foi atribuído valor para as benfeitorias e culturas. Depois ele alega que
todo o terreno rural encontra-se em estado vegetativo primário. Como afirmar, diante das
informações contraditórias, que, de fato, a área de preservação permanente presente no imóvel
rural é de 364 ha, como declarado?
Não consta dos autos, qualquer documento capaz de comprovar a área declarada
de preservação permanente, devendo ser mantida a glosa.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.282 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.720037/2007-23

Fl. 151
DF CARF MF
Original